Tribunal: TJES
Processo: 5002517-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-09

Ementa:
Ementa:
Direito do consumidor – Agravo de instrumento e agravo interno – Superendividamento – Limitação de descontos em folha e em conta-corrente – Lei nº 14.181/2021. Inaplicabilidade aos descontos autorizados em conta-corrente – Necessidade de observância do procedimento próprio para repactuação de dívidas - Recurso provido – agravo interno prejudicado.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Cível de Marataízes/ES que determinou a redução em 50% do valor das parcelas de empréstimos firmados pela consumidora com a instituição financeira.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que limita os descontos de contratos contratados pela agravada encontra respaldo na Lei nº 13.172/2015 e (ii) estabelecer se há necessidade de observância do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) antes da concessão da limitação pretendida.

II
I –
Razões de decidir

3. Os descontos de parcelas de empréstimos realizados diretamente em conta-corrente, por autorização expressa do contratante, não estão sujeitos às limitações previstas para os descontos em folha de pagamento como previsto na Lei nº 13.172/2015 (STJ, Tema 1.085 – REsp 1863973/SP), sendo lícitos enquanto durarem a autorização.

4. A restrição dos descontos determinados em primeira instância abrange as transações cujas parcelas são debitadas diretamente na conta-corrente da agravada, sem fundamento legal para tanto.

5. A Lei nº 14.181/2021 prevê a possibilidade de renegociação de dívidas do consumidor superendividado, mas exige a instauração de um processo de repactuação com a presença de todos os credores, não sendo suficiente a formulação de pedido isolado.

6. A ausência de observância do procedimento adequado para a repactuação de dívidas inviabiliza a concessão da limitação pretendida, tornando necessária a reforma da decisão agravada.

I
V
–
Dispositivo e tese

7. Recurso fornecido. Decisão reformada para negar o pedido liminar formulado perante o juízo
a quo
.

Prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, artes. 104-A, 104-B e 104-C (Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, REsp 1863973/SP, Tema 1.085; TJES, AI 5010393-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, julgado em 05/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002517-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: JACKLINE CANZIAN HENRIQUES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito do consumidor – Agravo de instrumento e agravo interno – Superendividamento – Limitação de descontos em folha e em conta-corrente – Lei nº 14.181/2021. Inaplicabilidade aos descontos autorizados em conta-corrente – Necessidade de observância do procedimento próprio para repactuação de dívidas - Recurso provido – agravo interno prejudicado.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Cível de Marataízes/ES que determinou a redução em 50% do valor das parcelas de empréstimos firmados pela consumidora com a instituição financeira.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que limita os descontos de contratos contratados pela agravada encontra respaldo na Lei nº 13.172/2015 e (ii) estabelecer se há necessidade de observância do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) antes da concessão da limitação pretendida.

II
I –
Razões de decidir

3. Os descontos de parcelas de empréstimos realizados diretamente em conta-corrente, por autorização expressa do contratante, não estão sujeitos às limitações previstas para os descontos em folha de pagamento como previsto na Lei nº 13.172/2015 (STJ, Tema 1.085 – REsp 1863973/SP), sendo lícitos enquanto durarem a autorização.

4. A restrição dos descontos determinados em primeira instância abrange as transações cujas parcelas são debitadas diretamente na conta-corrente da agravada, sem fundamento legal para tanto.

5. A Lei nº 14.181/2021 prevê a possibilidade de renegociação de dívidas do consumidor superendividado, mas exige a instauração de um processo de repactuação com a presença de todos os credores, não sendo suficiente a formulação de pedido isolado.

6. A ausência de observância do procedimento adequado para a repactuação de dívidas inviabiliza a concessão da limitação pretendida, tornando necessária a reforma da decisão agravada.

I
V
–
Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Decisão reformada para negar o pedido liminar formulado perante o juízo
a quo
.

Prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, artes. 104-A, 104-B e 104-C (Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, REsp 1863973/SP, Tema 1.085; TJES, AI 5010393-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, julgado em 05/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno id 8163313, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

A demanda originária deste recurso (ação de obrigação de fazer nº 5003830-20.2023.8.08.0069) foi ajuizada pela agravada
JACKLINE CANZIAN HENRIQUES
em face da ora agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e de mais duas instituições bancárias (COOPERFORTE - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Públicas Federais Ltda. e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI) objetivando que os descontos para pagamento dos contratos de empréstimos por ela firmados sejam limitados a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, de modo que cada instituição possa descontar apenas 4,3% dos referidos rendimentos, já que, à época do referido ajuizamento, estavam em vigor 07 (sete) empréstimos.

Alega, para tanto, que após passar por problemas pessoais, não tem conseguido arcar com os compromissos decorrentes dos 07 (sete) empréstimos realizados com as instituições requeridas, cujos descontos mensais alcançam a totalidade da sua remuneração. Afirma que a Lei nº 13.172 impede seja descontado montante superior a 35% (trinta e cinco por cento) do salário do trabalhador e que deve ser aplicado o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em decisão liminar, o juízo
a quo
determinou à agravante e demais instituições bancárias que “
reduza o valor das parcelas em 50% (cinquenta por cento), até ulterior deliberação, sem prejuízo da reanálise do caso após as respostas das requeridas
”.

Pois bem. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Além dos requisitos mencionados, a tutela de urgência deverá ser concedida desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o art. 300, §3º, do CPC, visto que não se pode beneficiar uma parte em prol do prejuízo da outra, quando se está diante de uma tutela de natureza satisfativa, apesar de provisória.

Na hipótese dos autos, ao menos nesse momento processual, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela parte autora – ora agravada -, que permita a antecipação dos efeitos da tutela. Explico.

A ora agrava, na petição inicial de sua ação de obrigação de fazer, não requer a revisão ou repactuação de cláusulas contratuais, mas tão somente a limitação dos descontos aos parâmetros da Lei nº 13.172/2015.

A Lei nº 13.172/2015, por sua vez, altera a Lei nº 10.820/2003 para determinar que os empregados regidos pela CLT podem autorizar o
desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível
dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. Prevê, ademais, que
a soma dos referidos descontos não poderá exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para utilização com cartão de crédito
.

Não se tem dúvidas, pois, de que no caso de operações financeiras em que autorizado o desconto realizado diretamente em folha de pagamento, o limite disponível para a totalidade dos descontos é 30% (trinta por cento) da remuneração disponível, valendo ressaltar, por oportuno, que tal remuneração disponível é assim definida pelo Decreto nº 4.840/03:

Art. 2º. § 1º Para os fins deste Decreto, considera-se
remuneração básica
a soma das parcelas pagas ou creditadas mensalmente em dinheiro ao empregado, excluídas:

I - diárias;

II - ajuda de custo;

III - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

IV - gratificação natalina;

V - auxílio-natalidade;

VI - auxílio-funeral;

VII - adicional de férias;

VIII - auxílio-alimentação, mesmo se pago em dinheiro;

IX - auxílio-transporte, mesmo se pago em dinheiro; e

X - parcelas referentes a antecipação de remuneração de competência futura ou pagamento em caráter retroativo.

§ 2o Para os fins deste Decreto
, considera-se remuneração disponível a parcela remanescente da remuneração básica após a dedução das consignações compulsórias, assim entendidas as efetuadas a título de
:

I - contribuição para a Previdência Social oficial;

II - pensão alimentícia judicial;

III - imposto sobre rendimentos do trabalho;

IV - decisão judicial ou administrativa;

V - mensalidade e contribuição em favor de entidades sindicais;

VI - outros descontos compulsórios instituídos por lei ou decorrentes de contrato de trabalho.

Posta esta premissa, verifico que, dos empréstimos firmados pela ora agravada, nem todos possuem previsão de
desconto em folha de pagamento
, mas sim de
desconto em conta-corrente
, como é o caso, por exemplo, da Cédula de Crédito Bancário CCB nº 13469, firmada com a Cooperforte (id 37233202 dos autos de origem), das operações nºs 964557364, 971047852 e 993164410 firmadas com o Banco do Brasil (ids 37776353 e 37776800) e de algumas operações firmadas com a Previ (embora não tenha sido possível individualizar tais operações, ante a ausência de informação a respeito da forma de desconto nos extratos colacionados aos autos de origem – ids 38731934, 38731937, 38731938 e 38731940).

Posta esta premissa, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1863973/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou precedente com a seguinte tese (Tema 1.085):

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Tal entendimento, de aplicação vinculante para os tribunais de todo o país (art. 927, III, do CPC), é claro ao determinar que aos descontos efetivados diretamente em conta-corrente – e não em folha de pagamento, como o tratado pela lei nº 10.820/2003) -, não são aplicadas as limitações previstas pela legislação específica.

No referido julgamento, a Corte Superior foi enfática ao afirmar que, para a efetivação de desconto em conta-corrente “
n
ão consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo
”.

Diante do exposto, por aplicação do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, é forçoso concluir que a ora agravada faz jus à limitação dos descontos consignados em sua folha de pagamento no percentual máximo de 30% (trinta por cento) de sua renda disponível, mas em relação àqueles em que o desconto se efetiva diretamente em sua conta-corrente, porque efetivados por autorização expressa sua, não há se que falar em limitação.

Considerando que em sua petição inicial a própria agravada reconhece que seu alegado prejuízo não advém dos descontos realizados em sua folha de pagamento, mas sim daqueles realizados em sua conta-corrente – porque, como afirma, estes lhe tolhem todo o salário que lhe é depositado, não há como reconhecer a probabilidade de seu direito.

Devo ressaltar, por oportuno, diante das alegações recursais - embora a ora agravada sequer tenha tangenciado o assunto em sua petição inicial – que a Lei do superendividamento - Lei 14.181/2021, foi inserida no ordenamento jurídico com o propósito de aperfeiçoar as garantias de práticas de crédito responsável, e dispor sobre a prevenção e o tratamento de situações de superendividamento.

Nesse passo, os artigos 104-A a 104-C do CDC, incluídos pela supracitada Lei do Superendividamento, tratam da conciliação e do processo de repactuação e constituem procedimentos específicos com o intuito de garantir a renegociação das dívidas. Vejamos:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos
, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) (grifei)

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021).

(...)

Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

(...)"

Da análise dos dispositivos citados, o consumidor interessado na repactuação de suas dívidas deverá procurar o Poder Judiciário, com todas as informações acerca das dívidas que deseja renegociar, para que possa ser criado um plano de pagamento junto a todos os credores.

Para alcançar os benefícios trazidos pela legislação, não basta, pois, formular pedido de repactuação ou de limitação de descontos, mas sim dar início ao procedimento nela previsto, de forma racional e responsável.

Desse modo, ainda que aparente o superendividamento da ora agravada, tal não é suficiente para deferir a tutela de urgência pleiteada e determinar a suspensão dos descontos decorrentes dos mencionados empréstimos, especialmente considerando a necessidade de observância do procedimento previsto em lei, bem como a necessidade de dilação probatória.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO PRÓPRIO DA LEI Nº 14.181/21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A repactuação das dívidas pressupõe a realização de um plano de pagamento pelo consumidor em sede de uma audiência conciliatória, o qual deve contar com uma série de cláusulas obrigatórias. 2. O agravante não apresentou os contratos que pretende ser objeto de repactuação, mas apenas tabela elaborada por ele indicando os valores das parcelas junto a cada uma das instituições financeiras. 3. A partir dos elementos apresentados, não é possível sequer constatar se as dívidas em questão podem ser objeto de repactuação, ou se se encontram nas hipóteses de exclusão previstas em lei. 4. A jurisprudência pátria também tem entendido pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência nas hipóteses de pedido de repactuação de dívida antes da audiência prevista pela legislação, pois, neste momento perfunctório, ainda não foi elaborado o já mencionado plano de pagamento, com o cumprimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AI 5010393-94.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA - Data:06/05/2024)

Desse modo, a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada em 1ª instância é medida que se impõe, ante a ausência de probabilidade do seu direito.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e REFORMO a decisão recorrida, para negar o pedido liminar lá formulado pela ora agravante.

Julgamento efetuado em conjunto com os recursos de agravo de instrumento nºs 5002533-08.2024.8.08.0000 e 5001151-77.2024.8.08.0000, interpostos em face da mesma decisão ora recorrida.

Ante o julgamento final deste recurso de agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno id 8163313.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar
a decisão recorrida, no sentido de negar o pedido liminar lá formulado.